Tribunal: TJMT
Processo: 1013173-41.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013173-41.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIELI APARECIDA XAVIER CARDOSO - CPF: 063.349.369-48 (EMBARGANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), MARCIEL DE CARLI - CPF: 819.260.491-87 (EMBARGADO), MARGARETE DE CARLI - CPF: 655.588.551-34 (EMBARGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013173-41.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: FRANCIELI APARECIDA XAVIER CARDOSO

EMBARGADO: MARCIEL DE CARLI, MARGARETE DE CARLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REVISÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – PEDIDO FORMULADO APENAS NESTA FASE – INOVAÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado suscitar nos Embargos de Declaração questões não apresentadas na Apelação, pois configura inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013173-41.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: FRANCIELI APARECIDA XAVIER CARDOSO

EMBARGADO: MARCIEL DE CARLI, MARGARETE DE CARLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível para manter a sentença que aplicou correção monetária sobre o valor remanescente de R$ 30.000,00 a partir da efetivação do negócio jurídico até a data do depósito judicial.

A embargante alega que a Câmara foi omissa a respeito do termo inicial definido na origem para a incidência de referido encargo, e incorreu em julgamento
ultra petita
ao fixá-lo a contar da assinatura do contrato.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013173-41.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: FRANCIELI APARECIDA XAVIER CARDOSO

EMBARGADO: MARCIEL DE CARLI, MARGARETE DE CARLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão no acórdão a respeito do termo inicial estabelecido na sentença para a incidência da correção monetária.

Contudo, essa questão não foi aventada na Apelação, nem sequer de forma alternativa. Naquele momento processual foi questionado apenas se a estipulação do referido encargo caracterizaria ou não julgamento
ultra petita.
E essa configuração ficou devidamente demonstrada, visto que se trata de mera recomposição da desvalorização da moeda e, portanto, sua aplicação independe de pedido expresso.

Assim, negado provimento ao Recurso e analisadas todas as matérias efetivamente suscitadas na Apelação, a sentença deve ser mantida, inclusive em relação à data inicial dos juros.

Desse modo,
da simples leitura das razões apresentadas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os pontos arguidos e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinados, chegando-se a desfecho diverso do que pretendia a embargante. No entanto, a mera insatisfação da parte não autoriza ingressar com Embargos.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021